Tribunal: CARF
Processo: 10872.720283/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720283/2015-99
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.692 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
GLOSA DE DESPESAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PRIME CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-104.155 - 15a
Turma da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL, lavrado em
15/12/2015, referente aos anos de 2010 a 2013, constituindo crédito tributário
total nos seguintes montantes (fls. 369 e ss.):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720283/2015-99
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Conforme consta no Contrato Social, a interessada tem por objeto
social (i) a elaboração de estudos, análises e consultoria em geral, (ii) a
aquisição de bens e direitos, bem como a realização de negócios financeiros; (iii)
a participação em consórcios e em outras sociedades, como consorciada, sócia,
quotista ou acionista (fls. 162 e ss).
No Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 360-368), parte
integrante do Auto de Infração, a autoridade fiscal relata que intimou a empresa
a apresentar documentação comprobatória dos valores informados nas seguintes
linhas das DIPJs dos anos de 2010 a 2013: “Outras Receitas Financeiras”,
“Outras Despesas Financeiras” e “Outras Despesas não Relacionadas nas
Linhas Anteriores” da Ficha 06 A (Demonstração do Resultado); “Valores
Mobiliários” da Ficha 36 A (Ativo – Balanço Patrimonial); e “Outras Contas”
da Ficha 37 A (Passivo – Balanço Patrimonial).
Em resposta, a interessada apresentou os Razões Contábeis das
contas Títulos de Renda Fixa, Outras Despesas Operacionais, Outras Contas a
Pagar, Certificado de Depósito Bancário, Títulos de Renda Fixa – Bradesco,
Fundo de Renda Fixa – Opportunity, Opportunity Top DI, TG Fundo de
Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos Multimercado, Fundos de
Renda Fixa – BNY Mellon e TF Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de
Investimentos Multimercado.
Destaca o Auditor Fiscal que, segundo informou o contribuinte,
todos os itens relacionados com a conta “Outras Despesas Operacionais” foram
contabilizados conforme “Agency Agreement”, documento de fls. 213-264.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Diante disso, emitiu nova intimação solicitando que o contribuinte
apresentasse a justificativa pormenorizada do lançamento a título de Outras
Despesas Operacionais indicando os pontos do “Agency Agreement” que
utilizaram para embasar tais registros contábeis e fiscais.
Atendendo a intimação, a empresa se limitou a responder que o
“lançamento a título de outras Despesas Operacionais foi embasado na
cláusula 1 do “Contrato de Agência””.
Analisando os documentos contábil-fiscais, o autuante observou
que:
19. A fiscalizada, após reconhecer as receitas financeiras anuais de R$15.978.933,98
(AC2010), R$21.946.502,38 (AC2011), R$20.001.506,47 (AC2012) e R$22.371.319,05
(AC2013), seja por intermédio do item 23 da Ficha 06A, seja por meio das contas
contábeis 3.1.2.1.0.00.001-0 (AC2010), 3.1.2.1.0.00.012-0 e 3.1.2.1.0.00.020-9
(AC2011), 3.1.2.1.0.00.020-9 e 3.1.2.1.0.00.023-0 (AC2012) e 3.1.2.1.0.00.023-0
(AC2013) que ao final dos respectivos exercícios sociais foram encerradas em
contrapartida de resultado, conforme razões das citadas contas, utilizou-se de
despesas ditas operacionais, registradas na conta contábil 4.1.9.0.0.00.099-4, com o
único objetivo de "zerar" o resultado a ser obtido pela mesma.
20. A fiscalizada buscou comprovar a despesa supostamente realizada, apresentando
tão somente a indicação da cláusula 01 do contrato realizado entre as partes
integrantes do já acima mencionado "Contrato de Agência", reproduzida a seguir:

"1. Nomeação do Agente
1.1
Os Principais neste ato nomeiam o Agente como seu representante
exclusivo para coletar o Valor e distribuí-lo para beneficio dos Principais, de
acordo com os termos e condições aqui estabelecidos;
1.1.1 As partes neste ato concordam que o Agente pode transferir, a seu critério, a
qualquer terceiro (o "Agente Designado") todo e qualquer direito e /ou obrigação
que surja de ou em relação a este Contrato, ao dar um aviso prévio por escrito aos
principais. Em tal caso, (i) o Agente Designado substituirá o Agente para todos
fins deste contrato e será considerado como uma parte do mesmo sob os
mesmos termos e condições aplicáveis ao Agente, e (ii) referências feitas ao
Agente neste serão consideradas com referências feitas ao Agente Designado.
1.2 O Agente agirá com o devido cuidado e envidará seus melhores esforços para
realizar as obrigações aqui estabelecidas, sujeitas aos termos e condições do
Contrato de Pagamento
1.3 O Agente não será proibido de agir como representante, distribuídos,
vendedor, entre outros, de qualquer pessoa física ou jurídica.
O Agente buscará com diligência coletar o valor em nome dos Principais,
realizando, entre outros serviços a que se faz referência neste, o seguinte:
(i) mediante solicitação por escrito dos Principais, informa-los dos desenvolvimentos a respeito da coleta do Valor
e do desempenho dos serviços de acordo com este;
(ii)
mediante solicitação por escrito dos Principais, ajudá-los a agir com
intermediários para responder a agências reguladoras e entidades
governamentais; e
(iii)
participar que qualquer reunião que possa ser necessária com a Telemar,
os
Principais
e/ou
qualquer
banco
ou
entidade que possa estar engajada no processo."
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Fica evidente que não restou demonstrada a realização de tais despesas
devido ao fato de a mesma sequer ter incorrido e tão pouco paga. E
mesmo que houvesse incorrido, pode-se afirmar que não se
enquadrariam como essencial para o funcionamento da sociedade, e
tampouco caracterizada como "usual, costumeira ou ordinária dentro
da acepção de habitualidade na espécie do negócio".
Observe ainda que no Diário dos anos de 2010 a 2013 não há registros
de despesas operacionais usuais tais como energia elétrica, água,
telefonia, informática, sem as quais nenhuma empresa é capaz de operar
nem mesmo aquelas relacionadas a serviços contábeis, de
administração, informática, contas a receber, contas a pagar, tesouraria,
financeiro, contabilidade, fiscal, tributário, recursos humanos ou
jurídico o que demonstra a redução quase que integral das receitas
auferidas com a dita despesa operacional calcada na cláusula 1 do
"Contrato de Agência", excetuando-se algumas irrelevantes despesas
relacionadas a Manutenção de C/C e outras relacionadas a Registros em
Cartórios.
23. Portanto, não restou outra opção a esta fiscalização senão efetuar a
GLOSA DAS DESPESAS embasadas pela fiscalizada na Cláusula 1 do
"Contrato de Agência", tomando por base a evidente e total falta de
fundamentação legal que sustente tais despesas como operacionais, nem
tampouco como dedutíveis na apuração do lucro contábil e fiscal.
24. Isto posto, a fiscalização apurou as despesas objeto de glosa tendo
por base os registros contábeis constantes do Razão da Conta
4.1.9.0.0.00.099-4 - Outras Despesas Operacionais individualizados por
período de apuração conforme tabela abaixo:

Período de Apuração
Glosa
31/12/2010
15.978.733,38
31/12/2011
21.946.502,38
31/12/2012
20.001.506,47
31/12/2013
22.371.319,05

Com isso, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício
dos créditos tributários em litígio.
Cientificado
da
autuação
em
28/12/2015,
o
interessado
apresentou, em 26/01/2016, impugnação com as seguintes alegações (fls. 420 e
ss.).
Inicialmente, a fim de facilitar a compreensão dos fatos, a
impugnante apresentou alguns esclarecimentos quanto à origem do Agency
Agreement (Contrato de Agência que justifica as despesas glosadas) e ao
contexto da fiscalização em tela.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Informa que em 2008 a Telemar iniciou tratativas para a aquisição
do controle da Brasil Telecom S.A. (“Brasil Telecom”), o qual vinha sendo objeto
de acirradas disputas judiciais.
Explica que a Telemar pretendia, por diversos motivos, que fossem
encerradas todas as disputas judiciais existentes que pudessem eventualmente
prejudicar a aquisição do controle, bem como evitar disputas futuras
relacionadas a fatos ocorridos durante a tomada de controle da Brasil Telecom
pelos Fundos de Pensão e Citibank.
Com isso, em 25/04/2008, firmou contrato com pessoas físicas e
jurídicas que eram partes nas disputas existentes, bem como com outras partes
que, por segurança, entendia que deveriam fazer parte do acordo (fls. 586 e ss.).
Por esse Acordo, a Telemar se comprometeu a pagar indenização
no valor de R$ 139.270,000,00 em benefício de 22 partes (denominadas “Partes
Opportunity”), sendo este montante referente à “indenização” de parcela dos
danos sofridos pelas Partes Opportunity em decorrência dos atos lesivos
praticados por diversas pessoas físicas e jurídicas durante a tentativa de tomada
de controle da Brasil Telecom.
Em contrapartida, as “Partes Opportunity” se comprometeram a
encerrar, de imediato e de forma definitiva, todas as suas disputas e litígios, no
Brasil e no exterior, relacionados direta ou indiretamente a gestão e o controle
do Grupo Brasil Telecom.
Tendo em conta que não havia tempo nem subsídios suficientes
para apuração da extensão dos danos causados a cada uma das partes
signatárias, nem mesmo quais destas partes efetivamente fariam jus à
“indenização”, foi decidido em comum acordo que o pagamento seria feito em
favor de um terceiro, na condição de depositário, o qual custodiaria os recursos e
os entregaria posteriormente aos beneficiários.
A definição dos beneficiários e o valor a ser pago a cada um
seriam definidos por árbitro escolhidos pelas “Partes Opportunity”.
Assim, as “Partes Opportunity” nomearam a impugnante como
agente de recebimento e custódia do valor pago pela Telemar, através da
celebração de um contrato oneroso (Agency Agreement), pelo qual a defendente
faz jus a uma remuneração de U$ 250,000.00 pelos serviços prestados .
Conforme consta no Agency Agreement, a remuneração será paga
após a distribuição dos valores aos respectivos beneficiários, dependendo,
portanto, da decisão do árbitro para tal fim.
A defesa destaca o item 2.3 que estabelece que, entre a data de
recebimento do valor pago pela Telemar e a data de entrega destes valores aos
beneficiários, o Agente (impugnante) deverá, a seu critério, administrar e investir
os recursos sem limitação de qualquer natureza a respeito dos riscos e/ou tipo de
investimento a ser realizado, sendo que qualquer valor acumulado deve ser usado
para proveito único dos beneficiários e será distribuído a eles de acordo com as
proporções determinadas na Decisão do Árbitro.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Deste modo, considerando que não fora realizada a arbitragem, os
recursos financeiros permaneceram sob a custódia da interessada, e, pelas
aplicações financeiras realizadas, geraram rendimentos financeiros.
Neste aspecto, explica a contabilização desta operação e apresenta
os seguintes argumentos de defesa:

12. Como os rendimentos incidentes sobre os montantes custodiados são integralmente
devidos aos respectivos beneficiários, a Defendente os registra contabilmente da
seguinte forma (cópias do livro razão anexas – doc. 04):
- lança os valores (brutos) dos rendimentos em conta de ativo, que tem por
contrapartida o lançamento das respectivas receitas em conta de resultado; e
- ato contínuo, registra a sua obrigação contratual de entregar tais recursos a
terceiros mediante o lançamento dos exatos valores dos rendimentos em conta de
passivo. Esse lançamento tem por contrapartida o registro de tais montantes como
despesas em conta de resultado (conta contábil 4.1.9.0.0.00.099-4 – outras despesas
operacionais).
13. Por certo, os valores dos rendimentos, assim como o montante principal coletado,
representam obrigações da Defendente com terceiros e, portanto, não devem impactar o
seu resultado.
14. Não obstante, a fiscalização glosou as despesas lançadas na conta contábil
4.1.9.0.0.00.099-4 – outras despesas operacionais – sob o argumento de não ter sido
comprovado tratar-se de despesas incorridas, necessárias e usuais.
15. E assim, ao glosar as despesas correspondentes à obrigação de entregar os
rendimentos dos recursos custodiados a terceiros, a fiscalização acabou por atribuir à
Defendente lucros anuais irreais e notoriamente não auferidos, correspondentes,
exatamente, à integralidade dos rendimentos dos recursos custodiados.
16. Por não caberem à Defendente, os rendimentos dos recursos custodiados não
acrescem seu o patrimônio e, por conseguinte, não integram o resultado dos exercícios
autuados a justificar a exigência de IRPJ e CSLL.
17. Como é de se esperar em negócios dessa natureza, a Defendente, na qualidade de
mera depositária de recursos de terceiros, não faz jus aos rendimentos incidentes sobre
os recursos custodiados e deverá distribuí-los, após a determinação em arbitramento do
valor atribuível a cada beneficiário, conforme estabelecido na Cláusula 2.3.1 do
“Agency Agreement”.
18. Assim, os valores lançados na conta contábil 4.1.9.0.0.00.099-4 – outras despesas
operacionais devem ser integralmente deduzidos na apuração do lucro real da
Defendente, na medida em que (i) são necessários ao cumprimento de contrato oneroso
firmado pela sociedade no desenvolvimento de suas atividades econômicas (e, portanto,
necessários à obtenção das suas receitas); (ii) são usuais ao tipo de negócio firmado; e
(iii) foram efetivamente incorridos, já que são definitivamente devidos a terceiros.

Ainda em relação ao histórico sobre o recebimento dos valores sob
custódia, aduz que houve procedimento fiscal que culminou em auto de infração
contra Daniel Valente Dantas (um dos signatários do Acordo com a Telemar e
um dos Principais no Agency Agreement) no montante de R$ 107.367.902,13, a
título de IRPF, como devedor principal, e, todas as demais partes signatárias
como devedores solidários.
Naquele Auto de Infração, a conclusão foi que os valores
custodiados pela PRIME CONSULTORIA já pertenciam aos seus beneficiários
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

que fazem parte do Grupo Opportunity desde 25/04/2008, quando o pagamento
foi realizado pela TELEMAR na conta corrente da empresa PRIME
CONSULTORIA.
Argumenta que aquele Auto de Infração reconheceu que a
Defendente era mera depositária dos recursos.
Acrescenta que na fundamentação que ensejou os lançamentos
naquela fiscalização, a autoridade fiscal buscou desconstruir os efeitos da
condição suspensiva pactuada, defendendo que os recursos já pertenciam aos
beneficiários e deveriam ter sido tributados por esses.
No entanto, relata que, em sede de recurso, a 7a Turma da DRJ/RJ
julgou integralmente improcedente o Auto de Infração (fls. 653 e ss),
reconhecendo (i) a inocorrência de fato gerador “enquanto não determinada a
proporção que caberá a cada uma das partes que se beneficiará do pagamento
efetuado pela Telemar, o que a princípio ocorrerá somente depois de encerrado o
processo de arbitragem”, e (ii) a inexistência de solidariedade entre as Partes
Opportunity, pois “no caso dos autos (...) resta claro que nesse momento não se
cogita comunhão de interesses”
Ademais, o referido Colegiado reconheceu a obrigação da
Defendente em entregar os recursos aos beneficiários ao destacar que o grupo de
beneficiários dos recursos (Principais) tem a disponibilidade jurídica sobre os
recursos custodiados. Contudo, em relação a cada um dos componentes deste
grupo, há apenas um direito a crédito que, pela ausência de definição do
montante que cabe a cada um, falta-lhes a certeza e liquidez.
Informa que a 1a Turma da 2a Câmara do CARF manteve a decisão
de 1a instância, negando provimento ao recurso de ofício (fls. 682 e ss).
Alega ainda que despesas incorridas são aquelas de competência
do período de apuração, tenham sido pagas ou não, e, segundo o PN CST no
58/1977, a obrigação de pagar determinada despesa nasce quando, em face da
relação jurídica que lhe deu causa, já se verificaram todos os pressupostos
materiais que a tornaram incondicional, independentemente do momento
ajustado para pagá-las.
Adicionalmente, cita o PN CST no 07/76 que define despesas
incorridas como aquelas relacionadas a uma contraprestação de serviços ou
obrigação contratual que, embora caracterizadas e quantificadas no período-
base, nele não tenham sido pagas, por isso figura o valor respectivo no passível
exigível da empresa.
E prossegue:

79. Portanto, o que importa para caracterizar uma despesa como efetivamente
incorrida não é o seu pagamento, mas sim a obrigação contratual de sua
adimplência de forma definitiva – isto é, independentemente de evento futuro e
incerto.
80. No caso dos autos, o Agency Agreement, em sua Cláusula 2.3.1, é expresso
em determinar que a totalidade dos rendimentos incidentes sobre os recursos
custodiados será distribuída aos beneficiários (Principais), na proporção a
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

ser definida por uma decisão de um árbitrio quanto à parcela que caberá a
cada um.
81. A indefinição do percentual dos recursos custodiados e respectivos
rendimentos que caberá a cada signatário do Agency Agreement (credores da
obrigação da Defendente) – que depende da Decisão do Árbitro – não afeta a
obrigação da Defendente, que é certa e definitiva e correspondente ao seu
montante integral (principal + juros – comissão).
82. A entrega desses recursos a terceiros corresponde a uma obrigação contratual
definitiva para a Defendente, pois, qualquer que seja o resultado da Decisão do
Árbitro, os valores não lhe caberão.
83. Esses valores representam, portanto, despesas (a) resultantes de obrigação
contratual certa, visto que o contrato determina de forma inequívoca que a
Defendente entregue o referido montante a terceiros (Cláusula 2.3.1); (b)
quantificáveis, uma vez que dizem respeito aos rendimentos do montante
custodiado; e (c) devidas a credores identificados no Agency Agreement
(Principais).
84. A contabilização dessas despesas em contrapartida aos lançamentos
correspondentes no passivo decorre também da obediência aos princípios
fundamentais da contabilidade.
85. O princípio da competência, previsto na Resolução CFC no 750/93,
estabelece que “os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos
nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou
pagamento” (art. 9o, ́caput ́), pressupondo-se “a simultaneidade da confrontação
de receitas e de despesas correlatas” (art. 9o p. único).
86. Pela análise do “Agency Agreement”, contrato que deu origem às despesas
glosadas pela fiscalização, verifica-se que os rendimentos registrados pela
Defendente como receitas auferidas nos períodos tinham, por contrapartida, a
obrigação certa e determinada de entrega da integralidade dos recursos a
terceiros.
87. Portanto, tratando-se de obrigação líquida e certa, perfeitamente
quantificável, a respectiva despesa deve ser considerada incorrida e o respectivo
valor lançado em conta de passivo, sob pena de registrar-se uma evolução
patrimonial indevida e irreal, em completa afronta aos princípios fundamentais
de contabilidade.

Assegura que as despesas glosadas foram necessárias ao
cumprimento do contrato oneroso firmada pelo interessado no desempenho de
suas atividades econômicas, no caso, pela prestação de serviços como agente de
recebimento e custódia de recursos financeiros.
Enfatiza que a contraprestação pelos serviços prestados se refere à
comissão, não tendo, portanto, nenhuma relação com os rendimentos financeiros
decorrentes da aplicação do valor custodiado, os quais não pertencem à
interessada.
Insta que, considerar estes valores como renda auferida pela
impugnante, seria contrariar todo o conteúdo econômico do negócio jurídico
contratado no “Agency Agreement”.
Logo, assevera que tais rendimentos, por não gerarem nenhum
acréscimo patrimonial à interessada, não podem amparar a exigência de IRPJ e
CSLL.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Deste modo, seja pela efetiva dedutibilidade das despesas
correspondentes aos rendimentos incidentes sobre os recursos custodiados, seja
pela exclusão dos próprios rendimentos dos recursos de terceiros da receita bruta
da Defendente, o fato é que tais valores não podem ser tributados pelo IRPJ e
pela CSLL, seja a que título for.
Argumenta ainda que o auto de infração incorreu em vício
material insanável ao desconsiderar os valores de IRRF retidos e recolhidos
pelas instituições financeiras sobre os rendimentos dos recursos custodiados;
deduzindo apenas os seguintes montantes:

Tal vício se deu pela ausência da devida apuração do crédito
tributável, desrespeitando o disposto no art. 142 do CTN, gerando,
consequentemente, a impossibilidade da manutenção do ato administrativo, o
qual deve ser cancelado.
Assim requer sejam julgados integralmente improcedentes os autos
de infração.
Caso este Colegiado não entenda pelo cancelamento do
lançamento, defende a necessidade de recomposição dos créditos tributários
apurados para que sejam integralmente deduzidos os valores de IRRF
antecipados nos períodos autuados; e, ainda, o afastamento da exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício lançada, em razão do disposto no art. 161
do CTN, conforme já decidido pela 1a Turma da Càmara Superior de Recursos
Fiscais no julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo
administrativo no 10680.002472/2007-23.
Em 27 de março de 2017, esta Turma emitiu o Acórdão no 12-
086.249 dando provimento parcial à impugnação. Em suma, manteve a glosa de
despesas efetuada pela autoridade fiscal, porém, reconheceu que deveriam ser
deduzidas dos valores lançados as retenções de imposto de renda sobre
rendimentos financeiros dos anos de 2012 e 2013.
Considerando que o valor exonerado pela decisão foi superior a
R$ 2.500.000,00, o presidente deste Colegiado recorreu de ofício ao CARF.
Cientificado do referido acórdão em 10/04/2017, o interessado
apresentou, em 08/05/2017, recurso voluntário, conforme fls. 897-936.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Em 14 de agosto de 2018, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do
CARF proferiu o Acórdão de no 1402-003.344, dando provimento parcial ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Acórdão de no 12-086.249 do
presente Colegiado, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:
2010, 2011, 2012, 2013
INOVAÇÃO
QUANTO
AO
FUNDAMENTO
DA
AUTUAÇÃO.
PRETERIÇÃO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.
A decisão administrativa deve-se referir necessariamente quanto às razões de
defesa declinadas pelo Impugnante.
A decisão a quo incorreu em nulidade por omitir-se quanto aos argumentos da
defesa, em clara inovação quanto ao fundamento da autuação e prejuízo ao
direito de defesa da Recorrente, razão pela qual deve ser decretada nula.
Em síntese, concluiu a 2a Turma que:
Portando, entende-se que assiste razão à Recorrente quanto à alegação que o
acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO incorreu em nulidade por omitir-se quanto
aos argumentos da defesa, limitando-se ao argumento que o contribuinte não é
mero depositário de recursos de terceiros, em clara inovação quanto ao
fundamento da autuação e prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Com isso, o presente processo retornou para que seja prolatada
nova decisão.
Em 21 de novembro de 2018, o interessado apresentou petição
reiterando as razões de sua impugnação (fls. 1.048 e ss.).
É o relatório.
.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Do Acórdão de Impugnação
A 15a Turma da DRJ/RJO prolatou nova decisão, por meio do Acórdão no 12-
104.155, julgou a Impugnação Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de despesas quando não comprovadas pelo
contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
O Saldo Negativo de IRPJ que não houver sido objeto de Pedido de
Restituição ou Declaração de Compensação poderá ser deduzido do
imposto de renda devido, em eventual lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As normas fiscais que disciplinam a exigência de IRPJ aplicam-se à
CSLL reflexa, no que cabíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO.
A multa de ofício é considerada débito para com a União
decorrente de tributos e contribuições administrados pela SRF, para
fins de aplicação do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. Sendo
assim, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento."
Os membros da Turma da Instância a quo, por unanimidade, DERAM
PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da Interessada, para JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE o lançamento contra ela efetuado, considerando, afinal, devidos os valores constantes do
quadro demonstrativo abaixo, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
IRPJ
CSLL
Ano
Valor Lançado
Valor Exonerado
Valor Mantido
Valor Lançado
Valor Exonerado
Valor Mantido
2010 R$ 3.970.184,07
R$ -
R$ 3.970.184,07
R$ 1.137.913,10 R$ -
R$ 1.137.913,10
2011 R$ 5.458.960,14
R$ -
R$ 5.458.960,14
R$ 1.964.106,17 R$ -
R$ 1.964.106,17
2012 R$ 4.976.114,14
R$ -
R$ 4.976.114,14
R$ 1.799.826,94 R$ -
R$ 1.799.826,94
2013 R$ 5.567.697,66
R$ 2.726.450,75 R$ 2.841.246,91
R$ 2.012.286,60 R$ -
R$ 2.012.286,60
TOTAL R$ 19.972.956,01 R$ 2.726.450,75 R$ 17.246.505,26 R$ 6.914.132,81 R$ -
R$ 6.914.132,81
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Do Recurso de Ofício
O Presidente da Turma da Instância a quo RECORREU DE OFÍCIO da decisão,
em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972 (com redação dada
pela Lei no 9.532/1997), tendo em vista que crédito tributário exonerado excede o limite de
R$ 2.500.000,00 definido na Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com a decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário no qual
sustenta a a reforma da decisão a quo.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito

O cerne das autuações fiscais é a glosa das despesas, por supostamente não
atenderem aos requisitos previstos no art. 299, do RIR/99 e corresponderem a receitas passíveis
de tributação pelo IRPJ e pela CSLL, conforme entendimento da Autoridade Fiscal.

Durante o procedimento fiscal, o contribuinte apresentou como única prova para
dar suporte à glosa de despesas operacionais a indicação da cláusula 01 do “Contrato de
Agência”, a seguir reproduzido:

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Como fundamento para realizar a glosa de despesas com o consequente
lançamento, a Autoridade Fiscal sustenta não ter ficado comprovada a realização de tais despesas
devido ao fato de as mesmas supostamente não terem sido incorridas, pagas e enquadradas como
essencial para o funcionamento da sociedade (conforme itens 21 a 23 do Termo de Verificação
Fiscal), transcritos a seguir:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

Em sua impugnação, o Contribuinte por sua vez alega que trata-se de despesas
incorridas, usuais e necessárias, que devem ser integralmente deduzidas da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Em apertada síntese, afirma que as despesas contabilizadas correspondem aos
rendimentos de valores dos quais a Defendente é mera depositária e que, por expressa disposição
contratual, são devidos a terceiros. Argumenta que os rendimentos associados a essas despesas
não receitas próprias, explica que este valor foi lançado contabilmente como ativo, porquanto
fora recebido em custódia, tendo por contrapartida direta o lançamento em conta de passivo, já
que deve a Recorrente restituí-lo àqueles que farão jus à indenização.

No Acórdão de Impugnação, o colegiado a quo entendeu que os argumentos e
documentos apresentados não comprovam as despesas, pois a partir do exame do Contrato de
Agência (Agency Agreement), verifica-se que diferentemente do que alega, o contribuinte não
figura como em um fundo de investimentos, no qual o administrador investe os recursos
financeiros dos cotistas; pois, tem em sua posse e administra os valores que estão sob sua própria
titularidade, conforme excertos transcritos a seguir:
Primeiramente observo que o impugnante traz à baila arguições sobre
rendimentos e depositário, que em nada comprovam as despesas glosadas.
Embora, embasada no Contrato de Agência (Agency Agreement), a defesa trate
mais dos rendimentos e da custódia de bens do que da despesa propriamente dita,
cabe aqui tecer certas considerações acerca do referido contrato e do
procedimento contábil-fiscal adotado pelo interessado, a fim de elucidar a
questão em tela.
Examinando o Contrato de Agência (Agency Agreement), verifica-se que
diferentemente do que alega, o interessado não figura apenas como um
administrador de bens de terceiros, como em um fundo de investimentos, no
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

qual o administrador investe os recursos financeiros dos cotistas; pois, tem em
sua posse e administra os valores que estão sob sua própria titularidade.
Se posteriormente tal titularidade será transferida para os beneficiários, esta é
outra questão, mas que não invalida o fato de que nos períodos sob análise, o
interessado é o titular destes recursos.
Importa aqui, reproduzir novamente a seguinte alegação de defesa:
16. Por não caberem à Defendente, os rendimentos dos recursos
custodiados não acrescem seu o patrimônio e, por conseguinte, não
integram o resultado dos exercícios autuados a justificar a exigência de
IRPJ e CSLL.
Note-se, no entanto, que procedeu de forma contrária ao que alega, pois
contabilizou os rendimentos financeiros em sua própria conta de resultado,
oferecendo-os à tributação; naturalmente, por ser o titular de tais valores.
Tal conduta contraria sua afirmação sobre ser apenas mero depositário, visto que
um mero depositário de recursos de terceiros, não contabilizaria rendimentos de
valores em custódia em seu próprio resultado.
Porém, o sujeito passivo buscou anular os efeitos no resultado, lançando igual
montante em despesas.
[...]
Acrescento ainda, que, conforme consta em DIPJ, também deduziu as retenções
de imposto de renda destes rendimentos na apuração do IR, apurando saldo
negativo de IRPJ em todos os períodos sob análise, conforme quadro
demonstrativo a seguir:
[...]
Destaco que o interessado solicitou a restituição dos saldos
negativos dos anos de 2010, 2011 e 2012, através dos Per/dcomps no
03239.45885.281015.1.2.02-5101, no 37703.20996.261216.1.2.02-4000 e no
20170.76997.271217.1.2.02-0862, sendo que o pleito relativo ao ano de 2010 foi
deferido, com a restituição já efetivada.

No Recurso Voluntário, apesar de trazer farta argumentação, verifica-se que a
comprovação da dedutibilidade das despesas é sustentada pela contribuinte exclusivamente pelo
Contrato de Agência (Agency Agreement).

Verifica-se que embora a recorrente sustente o lançamento das despesas com base
no contrato de agência, adota procedimentos contraditórios, pois contabiliza rendimentos de
valores que alega estarem em custódia em seu próprio resultado, além disto solicitou a restituição
dos saldos negativos dos anos de 2010, 2011 e 2012. Outro fato que chama a atenção é que não
há a comprovação, até a presente data, de que os referidos valores foram entregues a outras
pessoas.
Destaca-se que, em 09/11/2002, a recorrente juntou aos autos parecer jurídico e
parecer contábil sobre os fatos em discussão no presente litígio.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720283/2015-99

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para esclarecer as dúvidas sobre o
contrato de agência frente aos procedimentos adotados pelo contribuinte. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações,
documentos, Contrato de Agência, laudo e parecer apresentados pela
recorrente, sobre a origem e titularidade das referidas receitas, sobre a
ocorrência (ou não) do fato gerador do imposto de renda, e a
comprovação das despesas.
2. Intimar a recorrente a apresentar esclarecimentos, a escrituração e
demais documentos que entender necessários para a análise da
comprovação das despesas e do “Contrato de Agência”.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1335
DF CARF MF
Original